Tribunal: TJDFT
Processo: 0740151-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda., em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – Patrícia Ferreira de Oliveira –, acolhera a impugnação à penhora formulada pela agravada e desconstituíra a constrição que alcançara numerário depositado em conta de sua titularidade. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, de conformidade com a regra albergada no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, o salário e a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são absolutamente impenhoráveis, ficando patente a inviabilidade da penhora havida diante da natureza alimentar das verbas alcançadas pela diligência eletrônica. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a elisão do decidido de forma a ser preservada a penhora, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que é subsistente a penhora efetivada nas contas bancárias de titularidade da agravada, pois, diante as várias movimentações nela ocorridas, as contas estão descaracterizadas como poupança, legitimando a constrição do importe nelas encontrados. Sustentara que a agravada é funcionária do Banco do Brasil e seus proventos mensais são superiores a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e, mesmo possuindo condições financeiras, furta-se ao pagamento do crédito executado. Assinalara que, assim, “quando enfim há um penhora positiva via bancenjud, alega impenhorabilidade por ser conta poupança[1]”. Defendera que o importe de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil), localizado nas contas bancárias de titularidade da agravante, afigura-se elevado, devendo ser autorizado, ao menos, a penhora de 30% (trinta por cento) desse montante. Pontuara que a regra da impenhorabilidade albergada no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não é absoluta, não sobejando possível se prestigiar o direito da agravada em prejuízo do credor. Observara que a agravada não demonstrara que as contas poupanças, nas quais foram localizados os numerários penhorados, são utilizadas exclusivamente para a formação de fundo de reserva, porquanto dos extratos bancários que coligira infere-se que as contas são movimentadas para diversas finalidades. Acentuara que a simples existência de valores depositados em conta poupança não caracteriza, por si só, a impenhorabilidade dessas verbas, devendo ser demonstrado, pela parte executada, que a quantia recolhida em conta poupança traduz reserva financeira. Aduzira que, não havendo a agravada evidenciado essa circunstância, deve ser preservada a penhora que alcançara quantias encontradas nas contas poupanças de titularidade da agravada junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O instrumento se afigura corretamente formado e o agravo está amoldado às hipóteses legais permitidas e descritas no artigo 1.015 do novel estatuto processual. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda., em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – Patrícia Ferreira de Oliveira –, acolhera a impugnação à penhora formulada pela agravada e desconstituíra a constrição que alcançara numerário depositado em conta de sua titularidade. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, de conformidade com a regra albergada no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, o salário e a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são absolutamente impenhoráveis, ficando patente a inviabilidade da penhora havida diante da natureza alimentar das verbas alcançadas pela diligência eletrônica. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a elisão do decidido de forma a ser preservada a penhora, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da natureza das contas da titularidade da agravada nas quais foram localizados ativos e bloqueados, e, na sequência, da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora dos saldos depositados em contas poupanças cujo valor não alcança o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que a aflige, e cuja satisfação é perseguida pela agravante através da execução que maneja. É que, deferida a pretensão formulada pela agravante no sentido de ser efetivada a penhora pela via eletrônica, restaram bloqueados importes, que, segundo assentara o provimento guerreado, estão recolhidos em contas poupanças da titularidade da agravada. Aviado pedido de liberação do penhorado, restado deferido, sob o fundamento de que restara evidenciado que os valores penhorados constituem saldo de caderneta de poupança, legitimando a desconstituição da constrição incidente sobre o encontrado. Alinhadas essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldade. É entendimento pacificado que, consoante se afere do estampado literalmente no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo nenhuma ressalva, excetuado em se de tratando de débito alimentício, do que não se cogita, apta a viabilizar a constrição de numerário depositado em conta poupança do devedor como forma de ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ............................................................................... X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos; ................................................................................ § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Essa salvaguarda fora empreendida com o objetivo de prestigiar a dignidade do devedor, obstando que fique desprovido da reserva que fomentara visando precaver-se quanto ao custeio de suas despesas futuras. Firmada essa premissa legislativa, no caso, o bloqueio havido alcançara ativos recolhidos em contas mantidas junto à Caixa Econômica Federal, alcançando o valor de R$ 22.409,36 (vinte e dois mil quatrocentos e nove reais e trinta e seis centavos), e junto ao Banco do Brasil, no importe de R$ 110,42 (cento e dez reais e quarenta e dois centavos). A seu turno, evidenciara a agravada que as contas nas quais localizados os ativos[2], de fato, se qualificam como conta poupança, corroborando para o custeio de sua subsistência, tornando inviável a penhora dos ativos nelas encontrados, pois não suplantam a salvaguarda legal. De acordo com o cartão que exibira, o identificador “013”, que integra o número da conta, segundo a identificação utilizada pela Caixa Econômica Federal, indica tratar-se de conta poupança. Outrossim, o extrato exibido, pertinente à conta mantida perante o Banco do Brasil, positiva tratar-se de conta poupança pela variação indicada “51”. Ou seja, os ativos localizados e bloqueados efetivamente estão recolhidos em contas poupança, conforme evidenciam os extratos exibidos. Destarte, qualificando-se as contas como poupança, a quantia que suplantara o correspondente ao salário da agravada somente poderia ser penhorada se, o que não é o caso, trespassasse o teto estipulado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil e se enquadrasse nas exceções legais admitidas à regra da impenhorabilidade contidas no §2o do mesmo dispositivo. Aludido dispositivo legal dispõe que é impenhorável, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança. Depreende-se dessa salvaguarda que as quantias recolhidas em conta poupança que porventura sobejarem ao limite legal estipulado podem ser legitimamente penhoradas, revelando-se escorreita a penhora eletrônica dos valores dessa natureza que trespassem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Considerando que os montantes encontrados nas contas poupanças da titularidade da agravada não ultrapassam aludido limite, usufrui da garantia resguardada, tornando-se impenhoráveis. Alinhado com as razões acima esboçadas, a egrégia Superior Corte de Justiça tem confirmada a regra geral da impenhorabilidade nesses casos, conforme se afere do julgado adiante ementado: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) Deve ser destacado que aludido entendimento não comporta flexibilização e o Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra sobre direito infraconstitucional, em recentes pronunciamentos tem assentado que, mesmo se a conta poupança for movimentada como se fosse conta corrente comum, com freqüentes movimentações e operações de saques, essa circunstância não afasta a impenhorabilidade albergada no artigo 833, inciso X, do novel estatuto processual, que repetira o artigo 649, inciso X, do Código de Processo Civil derrogado, alcançando essa garantia, inclusive os valores de até quarenta salários mínimos encontrados em conta corrente mantidos sob reserva. É o que se infere dos precedentes abaixo transcritos, in verbis: “RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECADÊNCIA. ATO JUDICIAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO INTERESSADO. VALOR EM CONTA CORRENTE. LIMITE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. POUPANÇA. DIGNIDADE. SUSTENTO. IMPENHORABILIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cinge-se a controvérsia a determinar se é cabível o mandado de segurança contra ato judicial, se é lícita a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e se é possível a penhora de numerário existente em conta corrente, inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e relacionado ao recebimento de proventos de aposentadoria. 2. A impugnação de ato judicial, pela via do mandado de segurança, somente é admissível se o impetrante comprovar sua teratologia ou flagrante ilegalidade, ou, ainda, a ocorrência de abuso de poder pela autoridade que proferiu a decisão. 3. Na espécie, a impetrante, que é sócia da empresa devedora, tem 82 (oitenta e dois) anos de idade, seu sustento é assegurado por proventos de aposentadoria e teve penhoradas as quantias depositadas em sua conta-corrente em virtude de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Assim, a penhora representa aparente contrariedade à expressa previsão do art. 649, X, do CPC/73, que versa sobre a dignidade da subsistência do executado. Essas circunstâncias justificam, na hipótese concreta, o abrandamento da regra restritiva ao cabimento do mandado de segurança 4. Exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do salário ou vencimento seguinte, a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável. 5. Referidos valores podem estar depositados em cadernetas de poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou até em espécie, mantendo, em qualquer desses casos, a característica da impenhorabilidade. 6. Recurso ordinário parcialmente provido. Ordem concedida em parte” (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada, seja aplicada em caderneta de poupança, mantida em papel-moeda ou em conta-corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1453586/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 04/09/2015) “PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. PLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida – a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.330.567/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649). 3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014) Nesse descortino, eventual movimentação das contas poupança mantidas junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil pela agravada como se conta corrente fossem não desnatura a garantia que lhe fora legalmente assegurada. O aduzido enseja, então, a constatação de que, patenteado que a reserva de poupança até o limite de 40 salários mínimos usufrui da impenhorabilidade assegurada pelo legislador processual – CPC, art. 833, X – e não sobejando, excetuada exclusivamente a penhora para a satisfação de obrigação alimentícia, nenhuma exceção à incolumidade assegurada, as reservas de poupança da agravada perante a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil são alcançada por essa proteção. A penhora, portanto, não se sustenta, legitimando que a decisão arrostada afigura-se escorreita. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 19638678 - Pág. 9 (fl. 11). [2] - ID Num. 67861142 - Pág. 1 a ID Num. 67861144 - Pág. 1 (fls. 207/ 208) - ação principal.